Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BRB BANCO DE BRASÍLIA. DESCONTO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.